Tribunal: TJDFT
Processo: 0006992-28.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Não há no acórdão embargado qualquer justificativa que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. 2.1. O acórdão recorrido foi claro ao estabelecer apenas que o valor a ser considerado como base de cálculo para o arbitramento dos honorários de advogado é o montante correspondente ao proveito obtido com a tutela emergencial de caráter antecedente.
3. A multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC somente deve ser aplicada se verificado o caráter nitidamente protelatório dos embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e desprovido.